Tribunal: TCU
Processo: 029.108/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que tinha por objeto a implantação de redes coletoras de esgoto e construção de estações elevatórias e de tratamento de esgoto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Foco Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME, acerca de possíveis irregularidades relacionadas à Concorrência 006/2019, promovida pela Agência Tocantinense de Saneamento, vinculada à Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Governo do Estado de Tocantins. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resoluc¿a¿o TCU 259/2014, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada ante o julgamento de mérito do presente processo; 9.3 assinar prazo de quinze dias, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do TCU, para que a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf) do Governo do Estado de Tocantins anule a Concorrência 006/2019, na forma do art. 49, § 1o, da Lei 8.666/1993, em razão dos vícios insanáveis detectados no processo licitatório, informando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as medidas adotadas; 9.4 dar ciência à Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf) do Governo do Estado de Tocantins, com fundamento no art. 9o, incisos II, da Resolução-TCU 315/2020, de que no âmbito da Concorrência 006/2019 foram identificadas as seguintes irregularidades: 9.4.1 estabelecimento de requisitos relativos à comprovação de capacidade técnico-operacional para os quais não restou demonstrada a compatibilidade com os ditames da Súmula TCU 263; e 9.4.2 exigência de atestados de capacidade técnico-operacional contendo quantitativos mínimos em função da quantidade de lotes aos quais a licitantes pretendiam concorrer, em descumprimento à jurisprudência deste Tribunal; 9.5 encaminhar a presente deliberação à Fundação Nacional de Saúde, à Caixa Econômica Federal, ao Governo do Estado de Tocantins e aos demais interessados; 9.6 encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 70) e da presente deliberação ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado do Tocantins, para adoção de medidas que entenderem cabíveis acerca da participação da Fuso Engenharia Empreendimentos Ltda. em licitações e contratações após ter sido declarada inidônea, ocorrência passível de enquadramento no crime tipificado no art. 97 da Lei 8.666/1993; 9.7 arquivar o presente processo.